Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DAS PENAS PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é legítima a pretensão de cálculo diferenciado na execução de condenação por crime hediondo e comum, mesmo que reconhecido o concurso de crimes no juízo da condenação.
2 - Recurso conhecido e provido para que seja realizado cálculo individualizado das penas impostas ao agravante, considerando a natureza de cada delito, para fins de concessão de benefícios na execução penal.